Tribunal: TJBA
Processo: 8031734-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8031734-72.2024.8.05.0001

COMARCA
DE ORIGEM
:

SALVADOR
/BA

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO:
JEFERSON SANTOS CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: ADRIELE SANTOS ROCHA SA - OAB BA 67.472, ADERBAL DE ALMEIDA NETO - OAB BA 55.314, EDUARDO BARRETTO CHAVES - OAB BA 46.815 E FLAVIO COSTA DE ALMEIDA - OAB BA 24.391

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DAVI GALLO BAROUH

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
CRIME
S
DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER
. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV,
C/C
O ARTIGO 211,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1)
1) PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA
DECISÃO
DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO.
TESTEMUNHOS EXCLUSIVAMENTE INDIRETOS ("OUVIR DIZER"). FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR DECISÃO DE PRONÚNCIA, UNICAMENTE, EM "
HEARSAY TESTIMONY
". JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA D
A CORTE CIDADÃ
. ÁLIBI APRESENTADO PELA DEFESA TÉCNICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PRESENÇA DO
RECORRIDO
EM AUDIÊNCIA JUDICIAL NA DATA DOS FATOS. REFORÇO DA TESE DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
IMPROVIMENTO.

2
)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

3
)
CONCLUSÃO:
APELAÇÃO CONHECIDA E
DES
PROVIDA, MANTENDO-SE
INCÓLUMES
OS TERMOS DA
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8031734-72.2024.8.05.0001
, oriunda da comarca de
Salvador
/BA., sendo Apelante
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e,

Apelado,
JEFERSON SANTOS CONCEIÇÃO
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
NEGAR
PROV
IMENTO

a
o
R
ecurso
interposto
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR